Tribunal: TCU
Processo: 026.208/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação. Medida cautelar concedida, submetida a referendo do Colegiado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de representação formulada pela empresa Adtel Tecnologia Eireli, com pedido de medida cautelar, em face do Pregão Eletrônico 08/2021, promovido pela Superintendência Regional de Administração do Ministério da Economia no Paraná, em que foi inabilitada pela suposta falta de apresentação de documentos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, com fulcro no art. 276, caput e § 1o , do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho contido na peça 21 destes autos, transcrito no Relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias previstas naquele despacho; 9.2. dar ciência deste acórdão à Superintendência Regional de Administração do Ministério da Economia no Paraná e à interessada, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentaram podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.